Tribunal: TJSP
Processo: 1006170-78.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS – Insurgência em face da sentença que julgou procedente o pedido, condenando a construtora ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para ressarcimento dos danos morais – Cabimento apenas com relação ao valor arbitrado - Entrega de apartamento em desconformidade com o anunciado e com o projeto - Violação ao dever de

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS – Insurgência em face da sentença que julgou procedente o pedido, condenando a construtora ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para ressarcimento dos danos morais – Cabimento apenas com relação ao valor arbitrado - Entrega de apartamento em desconformidade com o anunciado e com o projeto - Violação ao dever de informação que integra o contrato por aplicação de norma protetiva do consumidor – Conduta abusiva que suplanta o "dolus bonus", pois ludibria o comprador, atraído por propaganda que beira à enganosa, com reflexos frustrantes, para além do mero aborrecimento – Cláusula contratual que não atende ao dever de informação clara e precisa quanto a eventuais discrepâncias que não podem ser substanciais, como se deu no caso concreto – Necessidade, porém, de redução à metade da indenização arbitrada, pois esta tem por finalidade expressar valor de desestímulo, sem que sirva de fonte de enriquecimento sem causa – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.